Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, desde que assentada em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ.
2. Se os documentos carreados ao feito não constituem elemento de prova peremptório quanto aos fatos alegados, de forma que não caracterizam prova pré-constituída do direito afirmado, deve a matéria se sujeitar à dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução fiscal, visto escapar à via estreita da exceção de pré-executividade.
3. Recurso conhecido e não provido.